Tribunal: TJES
Processo: 5000896-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000896-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. C. M.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO CRANIANA / CRANIOSSINOSTOSE EM MENOR IMPÚBERE. MÉDICO NÃO COOPERADO E HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA, TEMPESTIVA E EQUIVALENTE NA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgia de “reconstrução craniana/craniossinostose” em menor impúbere, a ser realizada por médico não cooperado e em hospital não credenciado, diante de diagnóstico de craniossinostose sagital, risco de sequelas neurológicas irreversíveis, déficits cognitivos e perda visual, bem como alegada inexistência de neurocirurgião pediátrico credenciado apto ao procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial do valor integral da cirurgia, realizado pela operadora para cumprimento da tutela de urgência, acarreta perda superveniente do objeto recursal ou aquiescência tácita; (ii) estabelecer se deve ser mantida a tutela de urgência que impôs à operadora o custeio de cirurgia complexa em lactente, com médico não cooperado e hospital não credenciado, diante da urgência clínica e da ausência de comprovação de alternativa técnica adequada na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório da decisão interlocutória, realizado sob cominação de multa diária e em prazo exíguo, não configura aquiescência tácita nem retira o interesse recursal da parte, pois busca apenas evitar sanções coercitivas e prejuízos decorrentes da mora.

A operadora mantém interesse recursal quando pretende demonstrar que não estava obrigada a custear o procedimento nos moldes deferidos, especialmente porque eventual provimento do recurso pode repercutir no ressarcimento dos valores ou na conversão da obrigação em perdas e danos.

A controvérsia ultrapassa a mera existência abstrata de rede credenciada, pois envolve cirurgia de alta complexidade em lactente de três meses, diagnosticado com craniossinostose sagital, com indicação de intervenção urgente para evitar lesões irreversíveis.

A indicação, pela operadora, de neurocirurgiões gerais com agenda disponível não comprova, por si só, a existência de alternativa terapêutica adequada, tempestiva e equivalente, sobretudo quando não demonstrada expertise específica em neurocirurgia pediátrica para o procedimento indicado.

O encaminhamento do menor a especialista externo por médico da própria cooperativa reforça, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de insuficiência técnica da rede credenciada para o caso específico.

A segurança do paciente e a relação de confiança com a equipe médica assumem especial relevância em cirurgia de alta complexidade em recém-nascido, especialmente quando a escolha do médico não cooperado decorre de encaminhamento médico e não de preferência aleatória da família.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico de "reconstrução craniana/craniossinostose" a ser realizado por médico não cooperado e em hospital de alto custo não credenciado.

Em suas razões recursais (Id. 17888496), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de rede credenciada apta, indicando os neurocirurgiões Dr. Paulo César Romero e Dr. Nelson Sant'Ana Gomes Júnior como capacitados para o procedimento; (ii) a disponibilidade de agenda imediata com os referidos profissionais ; (iii) a exclusão contratual expressa para cobertura em hospitais de alto custo e de tabela própria não credenciados ; e (iv) o risco de irreversibilidade da medida e desequilíbrio financeiro, pugnando pela suspensão da decisão ou direcionamento do tratamento para a rede credenciada.

1.
Da preliminar de perda do objeto recursal.

Como relatado, a parte Agravada, em suas contrarrazões apresentadas voluntariamente (Id. 17905289), suscitou
preliminar de perda do objeto recursal
, argumentando que a Agravante efetuou o depósito judicial do valor integral da cirurgia (R$ 137.417,49) em 23/01/2026, satisfazendo a obrigação imposta na decisão recorrida.

Todavia, o cumprimento da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela não implica, automaticamente, na perda do interesse recursal, tampouco configura aquiescência tácita com o comando judicial, mormente quando realizado sob a cominação de multa diária (
astreintes
) e em no prazo (48 horas) fixado na decisão atacada, como ocorreu no caso em tela.

A Agravante, em petição atravessada nos autos (Id. 17917546), esclareceu que o depósito foi realizado estritamente para evitar a incidência da multa de R$ 50.000,00 e eventuais bloqueios judiciais, mantendo-se íntegro o seu interesse em ver reformada a decisão que entende equivocada.

O interesse recursal persiste na medida em que, caso o presente recurso seja provido ao final, ficará assentado que a operadora não tinha a obrigação de custear o procedimento nos moldes deferidos (hospital de alto custo e médico não cooperado), o que poderá ensejar o direito ao ressarcimento dos valores despendidos além dos limites contratuais ou a conversão da obrigação em perdas e danos.

O cumprimento provisório de ordem judicial, visando evitar prejuízos maiores decorrentes da mora ou de sanções coercitivas, não suprime o direito da parte de buscar a revisão do julgado pela instância superior.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada. É como voto.

2) Do mérito recursal.

Pois bem. A parte autora e ora Agravada é
um bebê com três meses de idade
, nascido em 26/09/2025 no Hospital Unimed, e que foi diagnosticada com
craniossinostose sagital (escafocefalia)
— patologia que consiste no fechamento precoce da sutura craniana sagital, levando à deformidade craniana e possíveis sequelas neurológicas gravíssimas, narrando em sua exordial que a condição não foi diagnosticada pela equipe médica da Requerida no período neonatal, e somente foi descoberta em consultas posteriores com pediatra e neurologista infantil, motivando, então, a realização de exame de tomografia com reconstrução em 3D.

Após o diagnóstico, houve
encaminhamento médico
(ID 17905302)
para a realização de
cirurgia altamente especializada com o neurocirurgião pediátrico
Dr. Sérgio Cavalheiro
, tendo este atestado
a urgência da intervenção
(ID 17905303)
, com detalhamento técnico da gravidade e da necessidade de descompressão craniana imediata para evitar lesões irreversíveis.

A genitora do agravado afirma ter tentado
solução administrativa
junto à UNIMED SUL CAPIXABA, porém
sem resposta no prazo legal estabelecido pela ANS
, conforme determina a Resolução Normativa nº 566/2022, afirmando ainda inexistir
médico neurocirurgião pediátrico credenciado na rede da Requerida
, razão pela qual foi contratada equipe não credenciada, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo/SP, com cirurgia agendada para 28/01/2026.

Assim, formulou pedido de tutela de urgência para compelir a Agravante a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico de correção da craniossinostose, o que foi deferido integralmente na decisão agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que não houve negativa de atendimento, argumentando que possui rede credenciada apta a realizar o procedimento e que a opção pelo médico particular decorreu de livre escolha da família.

Contudo, a análise dos elementos coligidos aos autos referência revela nuances fáticas que enfraquecem, ao menos em cognição deste agravo de instrumento, a tese recursal.

É bem verdade que, compulsando os autos, verifica-se que a Agravante, ao ser instada administrativamente pelos genitores em 09/12/2025 (conforme protocolo nº 32070620251209000117), demonstrou diligência inicial ao agendar consulta com neurologista credenciado, Dr. Lúcio Coelho Miranda, logo para o dia seguinte, 10/12/2025, e exames necessários (ID 17888496, fl.8/11). Não houve, portanto, inércia naquele primeiro momento ambulatorial.

Ocorre que a
controvérsia se deslocou para a etapa subsequente: a intervenção cirúrgica de alta complexidade
. A recusa da família em prosseguir com o tratamento na rede credenciada não aparenta ser fruto de mero capricho, mas encontra amparo no argumento de que o próprio médico da cooperativa (Dr. Lúcio), ao avaliar a gravidade do caso, teria encaminhado o paciente a especialistas externos (cf. ID 17905302, fl.02), o que,
indiciariamente
, corrobora a tese de que a rede não disporia, naquele momento e local, de suporte técnico adequado para a patologia específica.

Buscando afastar esse argumento e reverter a decisão de 1ª instância, a Agravante indicou nestas razões recursais
dois outros profissionais de sua rede
(Dr. Paulo César Romero e Dr. Nelson Sant'Ana Gomes Júnior), comprovando a disponibilidade de agenda (ID 17888496, fls.05/06 e 15).

Todavia, a indicação desses profissionais,
neste momento processual,
não se mostra suficiente para compelir a realização do procedimento cirúrgico na rede credenciada, em detrimento da equipe médica que já assiste o menor.

Isso porque, em se tratando de intervenção cirúrgica de alta complexidade em lactente de apenas 3 meses de vida (correção de craniossinostose com hipertensão intracraniana), a
segurança do paciente
e a
relação de confiança
com a equipe médica assumem preponderância.

No caso, a escolha pelo médico particular (Dr. Sergio Cavalheiro) não decorreu de preferência aleatória, mas sim de
encaminhamento realizado por médico da própria cooperativa
(Dr. Lúcio, também neuropediatra), que, ao avaliar a gravidade do caso, orientou a busca por especialistas de referência fora do Estado e o Dr. Sérgio é o 1º nome da lista, o que, como prefalado,
gera a presunção de que a rede local, naquele momento, não oferecia a segurança técnica necessária.

Quanto à alegação da Agravada sobre a inexistência de especialistas com registro de "Neurocirurgião Pediátrico" na rede, verifico que a parte trouxe aos autos a lista de membros da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica (SBNPed) – ID 17905292, e conforme se extrai do documento e ao que se confere também pela página da SBNPed na internet
1
, o médico particular Dr. Sergio Cavalheiro figura expressamente como membro da referida sociedade,
ao passo que os profissionais indicados pela Agravante (Dr. Paulo Romero e Dr. Nelson Sant'Ana)
não constam
da referida lista de especialistas
, conferindo verossimilhança à tese de que a rede credenciada, embora possua neurocirurgiões gerais, carece da
expertise
específica e reconhecida pelos pares para o tratamento pediátrico de alta complexidade demandado pelo Agravado, justificando a busca pela rede externa.

Ademais, a parte Agravada trouxe aos autos elementos que, em cognição superficial, justificam a quebra da relação de confiança — pilar da relação médico-paciente. Conforme demonstrado no ID 17905290, um dos profissionais indicados pela operadora figura no polo passivo de demanda judicial (Processo nº 4001848-53.2026.8.26.0224) que tem por assuntos, dentre outros,
"Irregularidade no atendimento", "Serviços de Saúde" e "Indenização por dano material"
. Embora tal fato, por si só, não retire a habilitação profissional do médico nem constitua prova ou reconhecimento de qualquer erro, configura elemento apto a gerar um
justo receio
nos pais quanto à segurança do procedimento e abalar a confiança necessária para entregar a vida de um bebê àquela equipe, mormente diante da vulnerabilidade extrema da infante.

Nesse cenário, não se mostrava razoável, em sede de tutela de urgência e
às vésperas
da realização do
procedimento
agendado
- quando analisei anteriormente o caso para proferir decisão sobre os efeitos deste recurso-, desconsiderar a avaliação do médico assistente que já acompanhava o caso e detinha a confiança da família, para impor a realização da cirurgia com profissionais sobre os quais pairavam dúvidas quanto à
expertise
específica para este caso complexo ou sobre a segurança do procedimento, o que demandará dilação probatória.

Registro, ainda, por oportuno, que, coincidentemente, na mesma data em que foi proferida a decisão por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o Juízo de origem também reapreciou a controvérsia à luz dos elementos carreados aos autos pela operadora de saúde e ratificou os fundamentos da tutela de urgência anteriormente deferida.

Ao examinar a documentação apresentada pela ora agravante, o magistrado a quo na superveniente decisão ID 89314103 consignou que a operadora de saúde não logrou demonstrar, ao menos até aquele momento processual, a existência, em sua rede credenciada, de profissional com aptidão técnica específica para a realização do procedimento cirúrgico indicado ao recém-nascido. Ressaltou-se, nesse particular, que a prova documental produzida apenas evidenciava a existência de médicos cooperados neurocirurgiões, sem comprovação de especialidade pediátrica, circunstância de especial relevo diante da tenra idade da paciente.

A partir dessa premissa, o Juízo a quo concluiu pela manutenção da probabilidade do direito, do risco de dano, da reversibilidade da medida e da adequação da forma eleita para implementação mais célere e menos onerosa da tutela jurisdicional, razão pela qual indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela requerida e, considerando a urgência inerente ao procedimento e a inexistência de decisão suspensiva no âmbito deste agravo, determinou a expedição dos alvarás de transferência em favor dos profissionais e do hospital indicados, com posterior prestação de contas.

Foi exatamente a mesma conclusão adotada antes em minha decisão, no sentido de que, diante da documentação então disponível, não se mostrava prudente suspender a tutela de urgência deferida na origem, sobretudo porque a agravante não demonstrou, de forma concreta e tecnicamente suficiente, a disponibilidade de alternativa terapêutica equivalente, tempestiva e adequada dentro de sua rede credenciada, afinal, sopesando a diligência administrativa da Unimed contra a necessidade de
expertise
cirúrgica específica e a segurança do paciente, deve prevalecer, em cognição deste agravo, a indicação do médico assistente de confiança da família (Dr. Sérgio Cavalheiro), que detém a qualificação técnica incontroversa para o procedimento de urgência, sob pena de se impor ao menor um risco desnecessário.

Atualmente,
m
esmo após o transcurso de
alguns meses
meses desde então
, a agravante
ainda não
logra êxito em
apresentar elemento probatório capaz de infirmar tal premissa
, limitando-se a sustentar, em linhas gerais, a existência de neurocirurgiões cooperados, sem comprovar, de forma concreta e tecnicamente suficiente, a disponibilidade de profissional habilitado para a cirurgia específica indicada, notadamente com expertise compatível com a condição peculiar da paciente, bebê recém-nascida.

À luz desse quadro, permanece hígida a conclusão de que a operadora de saúde ainda não se desincumbiu do ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, quanto à existência de alternativa terapêutica adequada, tempestiva e equivalente em sua rede credenciada.

Ao revés, a persistência dessa lacuna probatória reforça a adequação da tutela de urgência deferida na origem, sobretudo diante da natureza sensível do direito fundamental à saúde, da gravidade do quadro clínico narrado e da urgência inerente à intervenção médica prescrita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
https://sbni.org.br/encontre-seu-medico/